Tribunal: STF
Processo: RMS 37558
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual Penal. Recurso ordinário em mandado de segurança. Ato jurisdicional. Despacho que determinou a baixa e o arquivamento dos autos. 



1. Recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve decisão monocrática na qual indeferido liminarmente o mandado de segurança. 



2. A impetração impugnou despacho em que se determinou a baixa dos autos e o arquivamento de outras manifestações, proferido no Agravo em Recurso Especial nº 1.344.253.



3. Recurso ordinário que reitera os argumentos apresentados na impetração original, sem desconstituir os fundamentos do acórdão recorrido. Violação ao princípio da dialeticidade recursal.



4. Ausência de teratologia no ato coator, que apresentou fundamentação adequada, respaldada na jurisprudência do STF.



5. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal em razão de erro grosseiro. Hipótese em que é lícito determinar a certificação de trânsito em julgado.



6. Recurso a que se nega seguimento.



    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança (Doc. 08, e-STJ fls. 996-1.009), interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O acórdão recorrido manteve decisão de indeferimento liminar do mandado de segurança. No writ se impugnou despacho proferido pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, então Vice-Presidente do STJ, no qual fora determinada a baixa dos autos e o imediato arquivamento de quaisquer outras manifestações no Agravo em Recurso Especial nº 1.344.253. Confira-se a ementa do acórdão recorrido (Doc. 7, e-STJ fls. 985-991):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA VERIFICÁVEL DE PLANO. PRETENSÃO MERAMENTE REVISIONAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Consoante a jurisprudência desta eg. Corte, a via estreita do writ não se presta para avaliar o acerto ou desacerto de decisões judiciais.



    II - O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais pode se verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo, que inexiste no caso presente.



    III - Na hipótese, não resta configurada a lesão ao direito do agravante, ocorrência de ato abusivo ou ilegal, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável pelo mandado de segurança, na medida em que foi impetrado contra decisão devidamente fundamentada, a qual foi mantida pelo órgão colegiado competente, com idônea motivação. O que se vê é mero inconformismo da parte com o desfecho das repetidas decisões em seu desfavor, o que não é passível de Mandado de Segurança. Agravo interno desprovido”.



    2. Nas razões recursais, o recorrente insiste no argumento de que o ato impugnado “ceifou o direito de petição nos autos, mesmo com prazo recursal em andamento, impossibilitando, assim, toda e qualquer manifestação nos autos, e, repita-se, com decisão proferida e fluindo prazo legal de recurso.” 



    3. Alega que houve errônea certificação de trânsito em julgado, de modo que o despacho impugnado não teria fundamentos idôneos para obstar o direito de petição do impetrante. Requer o provimento do recurso para cassar o ato coator e permitir o regular prosseguimento do feito.



    4. É o relatório. Decido.



    5. Considerando que a matéria é conhecida neste Tribunal, dispenso o parecer ministerial (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Em análise preliminar, não conheço do recurso, pois não houve o atendimento do princípio da dialeticidade recursal.



    6. A petição de recurso ordinário nestes autos apenas reitera os argumentos apresentados na impetração original, sem desconstituir os fundamentos desenvolvidos no acórdão recorrido. O STJ, em sua decisão colegiada, considerou que foi correta a certificação do trânsito em julgado no Agravo em Recurso Especial nº 1.344.253. Isso porque, houve a interposição de agravo em recurso extraordinário, em hipótese na qual seria cabível a dedução de agravo interno, pois se tratava da impugnação de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC.



    7. O entendimento daquela Corte é de que há previsão expressa quanto ao recurso para esses casos no art. 1.030, § 2º, do CPC, que estabelece o agravo interno como meio de impugnação. Seria, portanto, inviável a aplicação da fungibilidade recursal para sanar o equívoco. Em face de tal equívoco, houve a preclusão de qualquer outro pedido naquele feito.



    8. O recorrente não se insurge contra o fundamento descrito acima, limitando-se a repetir os argumentos que foram deduzidos na petição inicial deste writ. Assim, deixou de cumprir o seu dever processual de impugnar as razões da decisão recorrida, circunstância que impede o conhecimento do presente recurso. A jurisprudência do STF registra vários precedentes que seguem essa linha, in verbis:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF.



    2. In casu, o Superior Tribunal de Justiça julgou extinto o mandado de segurança originário sob o fundamento de que a ação mandamental exige a comprovação do direito líquido e certo, mercê da impossibilidade de dilação probatória para aferir fatos passíveis de prova técnica ou outras provas.



    3. As razões do recurso ordinário não atacaram os fundamentos que embasaram a extinção da ação mandamental pelo STJ, quais sejam: a ausência de prova pré-constituída e a impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança.



    4. No presente agravo interno, o recorrente não logrou êxito em apresentar argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão impugnada.



    5. Agravo interno DESPROVIDO”. (RMS 33.573 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. em 24.04.2019, Dje de 06.05.2019)



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INATIVOS. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO (GDPGPE). PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NO QUE SE REFERE AO TEMA DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (RMS 34.269 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. em 25.11.2016, Dje de 09.12.2016)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVENTOS INTEGRAIS – INCAPACIDADE LABORAL – LIQUIDEZ DOS FATOS – NÃO COMPROVAÇÃO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO. 



    - Assentando-se, o acórdão do Tribunal recorrido, em vários fundamentos, impõe-se, ao recorrente, o dever de impugnar todos eles, de maneira necessariamente abrangente, sob pena de, em não o fazendo, sofrer a consequência processual da inadmissibilidade do recurso ordinário.



    - A disciplina ritual da ação de mandado de segurança não admite dilação probatória. O mandado de segurança qualifica-se, em seus aspectos formais, como verdadeiro processo documental, em que incumbe ao impetrante do “writ” produzir a prova literal pré-constituída pertinente aos fatos subjacentes à pretensão de direito material deduzida”. (RMS 30.870 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. em 14.05.2013, Dje de 24.06.2013)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO EM INSTÂNCIA PRÓPRIA. DESCUMPRIMENTO DE DEVER RECURSAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RMS 31.779, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. em 07.05.2013, Dje de 14.06.2013)



    9. Ainda que se supere a ausência de dialeticidade, observo que este recurso não pode ser provido no mérito. O acórdão recorrido, ao manter o indeferimento liminar do mandado de segurança, acolheu entendimento consolidado no âmbito desta Corte, no sentido de não ser admissível a impetração de writ contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para a sua impugnação. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO REVESTIDO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. É manifestamente inadmissível o mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada. Precedentes: MS 30.669-ED, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/4/2016; RMS 26.769-AgR-AgR-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/11/2017, MS 34.866-AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 8/11/2017, MS 34.471-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 22/2/2017, RMS 34.422-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 15/11/2016, RMS 30.856-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016, RMS 26.191-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Segunda Turma, DJe de 19/11/2015, RMS 29.916-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 19/9/2016.



    2. A admissão do mandado de segurança contra decisão judicial pressupõe, exclusivamente: i) não caber recurso, com vistas a integrar ao patrimônio do impetrante o direito líquido e certo a que supostamente aduz ter direito; ii) não ter havido o trânsito em julgado; e iii) tratar-se de decisão manifestamente ilegal ou teratológica. Precedente: RMS 32.932-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/2/2016.



    3. In casu, (a) cuida-se de Recurso em Mandado de Segurança, tendo por objeto o processamento de recurso extraordinário no Superior Tribunal de Justiça.



    (b) A decisão do Superior Tribunal de Justiça, ora impugnada, limitou-se a negar seguimento a novo recurso extraordinário após ‘findado o trâmite natural do processo’ [...], ‘sendo evidente o esgotamento da jurisdição. 



    (c) Consectariamente, os órgãos jurisdicionais a quo atuaram legitimamente no exercício de suas competências, observados os limites legais, inexistindo teratologia a autorizar a impetração do mandamus.



    4. Agravo interno DESPROVIDO”. (RMS 36.973 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 15.05.2020)



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Mandado de segurança contra ato judicial. Ausência de teratologia ou abuso de poder. Não cabimento. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (RMS 32.017 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 24.09.2013)



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Ato da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica que cause ofensa a direito líquido e certo. Inexistência de obstáculo judicial. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    1. Inadmissibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional passível de recurso próprio. Precedentes. O ato questionado consiste em ato de índole jurisdicional passível de recurso. Deixou-se de interpôr o respectivo recurso extraordinário, transitando em julgado a ação.



    2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. A decisão do Superior Tribunal de Justiça encontra-se amplamente fundamentada na legislação aplicável à situação e na jurisprudência dominante daquele Tribunal, bastando uma rápida pesquisa em seu sítio na internet para que se verifique a necessidade da identificação do número do processo quando do preparo, sob pena de ser o recurso considerado deserto.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RMS 31.214 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 20.11.2012)



    10. O despacho impugnado por meio desta impetração não se mostrou teratológico, de modo que o mandado de segurança é manifestamente incabível. O alegado ato coator ordenou a baixa dos autos em vista do trânsito em julgado do feito, reconhecido em acórdão do Órgão Especial do STJ. Eis a íntegra do despacho impugnado:



    “DESPACHO



    Trata-se de pedido de reconsideração, manejado por J. A. da S., de fls. 819/826, contra acórdão prolatado pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (fl. 805):



    AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ART. 1.030, § 2o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. Conforme previsão do artigo 1.030, § 2o, do Estatuto Processual Civil, é cabível agravo regimental contra a decisão que negar seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional na qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Excelso Pretório exarado no regime de repercussão geral.



    2. A interposição de agravo em recurso extraordinário em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao caso.



    3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, verifica-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    4. Agravo em recurso extraordinário não conhecido.



    Consoante determinação do aresto da Corte Especial, a Coordenadoria de Recursos Extraordinários certificou a ocorrência do trânsito em julgado do feito, datado de 13.8.2019 (fl. 827).



    Não obstante, em 14.11.2019 o recorrente apresentou o presente pedido de reconsideração contra o aresto, aduzindo que ocorreu a retirada do feito "de pauta de forma abrupta", o que impossibilitou à causídica subscritora comparecer ao julgamento recursal e sustentar oralmente, haja vista encontrar-se a muitos quilômetros de distância", para poder "explanar fatos importantes que podem mudar o desfecho do referido feito" (fl. 819).



    Acrescentou que, não obstante inexistir previsão legal em casos tais, imprescindível se mostra a sustentação oral, nos termos do artigo 7.º, inciso X, do Estatuto da Advocacia e dos princípios da ampla defesa e do contraditório.



    Enalteceu a sua inocência e que não foi analisado documento público no qual a pretensa vítima aclara os fatos.



    É o relatório.



    Não há mais nada a prover na espécie.



    De fato, consoante se observa da certidão de fl. 827, ocorreu o trânsito em julgado do feito na data de 13.8.2019. Evidencia-se, portanto, o exaurimento da prestação jurisdicional junto ao Superior Tribunal de Justiça e à Vice-Presidência desta Corte, inexistindo a possibilidade da análise do presente pleito de reconsideração, manejado em momento posterior ao referido trânsito.



    Feitas essas considerações, determino o arquivamento imediato de quaisquer outras manifestações, dispensando o envio de expediente avulso à Vice-Presidência. Baixem-se os autos, caso ainda estejam no âmbito do Superior Tribunal de Justiça”.



    11. Conforme se vê, o ato impugnado apresentou fundamentação adequada, fazendo remissão ao acórdão da Corte Especial do STJ que determinara a certificação do trânsito em julgado. Assim, não se configura como ato teratológico, que autorize sua invalidação em mandado de segurança.



    12. Igualmente, não há erro na certificação do trânsito em julgado determinada pelo Órgão Especial do STJ. A compreensão de que o erro grosseiro não possibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal tem respaldo em julgados do STF, inclusive quanto à preclusão recursal e o consequente trânsito em julgado. Nesse sentido, cito as ementas abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 



    I – Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que não cabe agravo regimental contra acórdão do Plenário ou de Turma. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal ante a ocorrência de erro grosseiro. Precedentes. 



    II – Agravo regimental não conhecido e determinada a certificação do trânsito em julgado do acórdão que rejeitou os embargos de declaração”. (ARE 1.229.722 AgR-ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. em 08.06.2020)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TRIBUNAL SUPERIOR EM SEDE DE IDÊNTICA MEDIDA PROCESSUAL – ABSOLUTA INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL UTILIZADA – ERRO GROSSEIRO – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – INSURGÊNCIA APOIADA, ADEMAIS, EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO RECORRIDO: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (RHC 161.468 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. em 12.04.2019)



    “Embargos de declaração no agravo regimental na petição. Apreciação de antecipação de tutela via agravo de instrumento apresentado diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. Ausente hipótese autorizadora dos embargos, consoante dicção do art. 337 do RISTF. Pretensão da parte embargante de modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer sua tese. Recurso manifestamente protelatório. Rejeição dos embargos. Certificação do trânsito em julgado com determinação de imediato arquivamento dos autos. Precedentes”. (Pet 7.767 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. em 12.03.2019)



    13. Por fim, destaco que o presente recurso reflete mero inconformismo do réu, que pretende usar a via do mandado de segurança como sucedâneo recursal. O argumento relativo à teratologia do alegado ato coator foi rejeitado em sede de decisão monocrática e de agravo interno, no âmbito do STJ. A presente decisão, portanto, representa a terceira oportunidade em que o recorrente veicula a mesma tese, utilizando-se da via mandamental como se recurso fosse. Ante o quadro, advirto que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, consumindo tempo e recursos escassos desta Corte. Desse modo, a reiteração da conduta implicará a imposição de multa por litigância de má-fé (art. 80 e ss. do CPC/2015). 



    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário.



          Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator